Tribunal: TJSP
Processo: 1087994-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Erro médico. Autor que, após ser submetido a exame "Estudo Urodinâmico completo" para investigar queixas de 'urgência miccional com episódios de perda urinária e noctúria' alega ter sofrido reações adversas e debilitarias. Procedimentos médicos e tratamento da moléstia que mostraram-se adequados. Laudo pericial concluiu que as complicações apresentadas são inerentes ao quadro clínico e previstas

Ementa:
Erro médico. Autor que, após ser submetido a exame "Estudo Urodinâmico completo" para investigar queixas de 'urgência miccional com episódios de perda urinária e noctúria' alega ter sofrido reações adversas e debilitarias. Procedimentos médicos e tratamento da moléstia que mostraram-se adequados. Laudo pericial concluiu que as complicações apresentadas são inerentes ao quadro clínico e previstas na literatura médica. Não verificada a presença do nexo causal, não há como se reconhecer o erro médico Ausência do dever de indenizar.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000696592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087994-16.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAUL
BAPTISTA DA SILVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados INSTITUTO
DE UROLOGIA SANTA RITA e JOSÉ EDMUNDO COSTA TRAVASSOS ROSA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087994-16.2018.8.26.0100 -Voto no 26618 – 16a VC CENTRAL - NMMO
2
VOTO No: 26.618
APEL. No: 1087994-16.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 16a VARA CÍVEL FÓRUM CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: FELIPE POYARES MIRANDA
APTE.: RAUL BAPTISTA DA SILVA FILHO (JUST. GRAT.)
APDOS.: INSTITUTO DE UROLOGIA SANTA RITA E OUTRO
Erro médico. Autor que, após ser submetido a exame
“Estudo Urodinâmico completo” para investigar queixas de
'urgência miccional com episódios de perda urinária e
noctúria' alega ter sofrido reações adversas e debilitarias.
Procedimentos médicos e tratamento da moléstia que
mostraram-se adequados. Laudo pericial concluiu que as
complicações apresentadas são inerentes ao quadro clínico
e previstas na literatura médica. Não verificada a presença
do nexo causal, não há como se reconhecer o erro médico
Ausência do dever de indenizar.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
222/237, que JULGOU IMPROCEDENTE ação indenizatória ajuizada por RAUL
BAPTISTA DA SILVA FILHO em face de INSTITUTO DE UROLOGIA SANTA
RITA e DR. JOSÉ TRAVASSOS. Em razão da sucumbência determinou à parte autora
o pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, parágrafos 2o e 3o do NCPC.
Da decisão apelou o autor vencido (fls. 240/2460.
Basicamente reafirma as razões trazidas na inicial, consignando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087994-16.2018.8.26.0100 -Voto no 26618 – 16a VC CENTRAL - NMMO
3
a falha na prestação do serviço prestado pela clínica bem como a conduta culposa
adotada pelo médico apelado que resultaram no agravamento de seu quadro e,
consequentemente, geraram dever de indenizar pelos danos suportados.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo em razão da
gratuidade processual e com respostas às fls. 249/259.
É o relatório.
Trata-se de demanda indenizatória na qual o requerente alega ter
sido vítima de erro médico, descrito na inicial, tendo, após o procedimento cirúrgico de
“Estudo Urodinâmico completo”, vindo a suportar reações adversas.
Citados, os requeridos ofereceram contestação a fls.89/102. No
mérito, em síntese, alegaram inexistência de erro médico e que não há danos materiais e
morais indenizáveis. Pugnaram pela improcedência do pedido.
O feito foi saneado a fls.128/129 determinando-se a produção da
prova pericial
Prova pericial realizada no Instituto de Medicina Social e de
Criminologia do Estado de São Paulo - IMESC (fls. 199/204).
Sobreveio sentença de improcedência (fls. 222/237) contra a
qual se insurgiu o autor.
A controvérsia substancial cingia-se em saber se houve o erro
médico alegado pelo autor, no tocante ao atendimento e tratamento medico realizado.
Tal questão é eminentemente técnica e exigia a produção de
perícia médica que, diga-se de passagem, foi efetuada a contento.
Assim, em que pese o esforço combativo da parte apelante, o
recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087994-16.2018.8.26.0100 -Voto no 26618 – 16a VC CENTRAL - NMMO
4
De início, há de se destacar que a partir do laudo pericial
realizado, não se pode afirmar a presença de nexo causal entre o atendimento prestado e
as alegadas sequelas suportadas pela paciente:
É que, conforme constou do laudo às fls. 203:
“Podemos concluir, portanto, que os achados de exames físico e
subsidiários estão de conformidades com os sintomas relatados
estabelecem nexo com a condição patológica caracterizada. Não há
elementos que permitam admitir cientificamente a existência da
ligação entre o evento e um estado patológico evidenciado. Não
existem elementos de convicção que permitam caracterizar. Podemos
afirmar que os procedimentos médicos a que foi submetido o
periciando desde o primeiro atendimento foram adequados para o
caso, sendo atendido nas intercorrências, e que “frustração” da
relação médico paciente tenha gerado a presente demanda, porém,
procuramos avaliar os procedimentos médicos realizados. E a
evolução, embora não seja a esperada, pode ser inerente ao caso e
predisposição para as complicações deflagradas conforme o 'estado
anterior'. E não há elementos para afirmar que o cateterismo vesical
não tenha sido realizado por pessoa não habilitada”.
Consigne-se que a despeito do inconformismo do apelante com
relação ao laudo pericial, em que pese sucinto, foi claro e objetivo, valendo-se o autor
do presente recurso para reverter decisão que lhe foi desfavorável.
Pertinente, a respeito, a doutrina de SERGIO CAVALIERI
FILHO:
“Não respondem os médicos, nem os hospitais, pelos riscos inerentes
à sua atividade porque em casos tais não haverá defeito no serviço. A
cirurgia de uma pessoa idosa- ou mesmo de outros tipos de cirurgia
ou tratamentos-, por si só representa riscos que não podem ser
eliminados; são riscos normais e previsíveis que não decorrem de
nenhum defeito. Desde que devidamente informados ao paciente, não
poderá ele, nem os seus parentes, responsabilizar o médico, nem o
hospital pelo insucesso do tratamento. Médico e hospital só podem
ser responsabilizados pelos riscos adquiridos, isto é, pelo defeito do
serviço”. (in Programa de Responsabilidade Civil, 7a Edição Revista
e Ampliada, Jurídico Atlas, p. 375).
Em caso parelho, já assentou este Tribunal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087994-16.2018.8.26.0100 -Voto no 26618 – 16a VC CENTRAL - NMMO
5
“Responsabilidade Civil. Erro médico. Cegueira em um dos olhos.
Cirurgia de catarata. Complicação inevitável. Ausência de nexo de
causalidade e entre o tratamento, corretamente aplicado, e o dano.
Cegueira não determinada por emprego de medicamento impróprio.
Falta de culpa médica. Ação improcedente. Apelação não provida”
(Ap. 0100174-20.2005.8.26.0009, 2a Câmara de Direito Privado, Rel.
Guilherme Santini Teodoro, j. 31.01.2017).
Sabe-se que contrato de prestação de serviços médicos não é, no
caso específico, de resultado, mas de meio.
A responsabilidade civil do médico somente decorre da culpa
comprovada, não podendo esta ser presumida; assim, não havendo provas de
negligência, imprudência ou imperícia, tem-se por afastada a responsabilidade.
Segundo os ensinamentos do jurista Silvio de Salvo Venosa:
“O vigente diploma assume as modalidades de indenização por
responsabilidade médica, na forma como a jurisprudência já adotara
há décadas. A responsabilidade do médico ou outro profissional da
saúde é subjetiva, dependente de culpa, e assim foi mantida pelo
CDC”. (Direito Civil: responsabilidade civil, 6a ed. São Paulo: Atlas,
2006, vol. 4, p. 126).
E: “(...) à vítima incumbe, mais do que demonstrar o dano,
provar que este decorreu de culpa por parte do médico” (REsp 236.708/MG, Rel.
Ministro Carlos Fernando Mathias, Quarta Turma, j. 10/02/2009, DJe 18/05/2009).
Com efeito, o objeto da obrigação não é a cura do paciente, mas
sim o emprego do tratamento adequado, em que se permita a análise quanto à falha ou
omissão do profissional capaz de ensejar a responsabilização.
De outra parte, os estabelecimentos prestadores de serviços de
saúde respondem pelo fato do serviço objetivamente pelos danos causados aos seus
pacientes, com fulcro no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Entretanto, a responsabilidade dos hospitais e operadoras de
plano de saúde, mesmo sendo objetiva, estará sempre vinculada à comprovação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087994-16.2018.8.26.0100 -Voto no 26618 – 16a VC CENTRAL - NMMO
6
culpa do médico, cuja responsabilidade é subjetiva artigo 14, § 4o, do Código de Defesa
do Consumidor, sob pena de não restar caracterizado erro médico indenizável.
No caso vertente, não há que se falar em prática de ato ilícito
pelo demandado, porquanto não demonstrada evidência de falha de conduta médica,
restando claro que há previsão na literatura médica de percentual de intercorrências em
pacientes que se submetem ao exame ao qual se submeteu o autor da demanda.
Inobstante o lamentável estado clínico experimentado pelo
paciente, a r. sentença bem aquilatou o contexto fático probatório, não comportando
reforma, pois não restou comprovado o nexo causal entre fatos narrados e a evolução do
quadro clínico apresentado, devendo ser mantida, portanto, a improcedência do pedido
autoral.
E, em razão da interposição do recurso, com apresentação de
contrarrazões por parte do apelado, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro para 18% sobre o valor da causa, os honorários advocatícios
fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado, ressalvada a
gratuidade judiciária concedida em favor da parte apelante.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087994-16.2018.8.26.0100 -Voto no 26618 – 16a VC CENTRAL - NMMO
7
Relator